Tribunal: TJMT
Processo: 1017041-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017041-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVANTE), ADEMIR ROSTIROLLA - CPF: 138.188.991-34 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE GIONGO GEREMIA - CPF: 814.210.871-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ERONILDES KATHEE ROSTIROLLA - CPF: 888.412.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON PERINAZZO - CPF: 569.290.800-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA OUTRA VARA DA COMARCA – EXISTÊNCIA DE BEM ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA (IMÓVEL RURAL) E DE CONCURSO DE CREDORES – SITUAÇÃO DO AQUI AGRAVADO COMO PARTE NO FEITO EM TRÂMITE NA OUTRA COMARCA – VIABILIDADE DA DECISÃO A FIM DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES – CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de execução, em que há arrematação de imóvel e concurso de credores, envolvendo a parte Agravada nos autos no qual houve o declínio de competência, não há falar em ilegalidade, à luz do artigo 55 do CPC, a fim de que se evite a tomada de decisões conflitantes.

Precedente: “(...)
Estando em curso ação revisional de contrato, em que existe imóvel dado em garantia em alienação fiduciária, com posterior arrematação do bem em leilão extrajudicial, deve-se reconhecer a conexão entre as ações diante do evidente risco de decisões conflitantes. Ademais, nota-se que somente ocorreu o leilão extrajudicial, do imóvel dado em garantia na CCB, que se pretende anular, pelo inadimplemento do contrato discutido na ação revisional. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.18.051650-2/000, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2018, publicação da súmula em 09/08/2018)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

com pedido de antecipação de tutela de urgência
,
interposto por
BUNGE FERTILIZANTES S/A
,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0002339-64.2007.8.11.0046, Código: 25320, proc. 369/2007
, proposta em desfavor de
ADEMIR ROSTRIROLLA (Agravado),
declinou a competência do feito para o Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Em síntese, após demonstrar a tempestividade e defender o cabimento do agravo, a Agravante alega que “(...) Trata-se, na origem, de Ação de Execução proposta em 04/04/2006, em razão do inadimplemento pelo Agravado do Instrumento Particular de Confissão e Prorrogação de Dívida, a qual pretendia o recebimento do valor que, à época da propositura da ação, perfazia a monta histórica de R$ 888.422,91 (oitocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos)”; que “(...) Durante a tramitação do feito, foi deferido o pedido da Agravante de penhora do imóvel matriculado sob n o 239 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro/MT, que foi devidamente avaliado pelo Sr. Meirinho em meados de 2017, pelo valor de R$ 1.338.334,20 (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte centavos). Atualmente, aguardava-se a homologação da avaliação realizada pelo Sr. Meirinho e a consequente designação de leiloeiro para realização de hasta pública. Ocorre que, recentemente, a empresa BRGT Agropecuária e Administradora de Bens Ltda. apresentou manifestação informando que arrematou o imóvel objeto de constrição pela Agravante, cujo ato foi realizado na Ação de Execução no 0000194- 93.2011.8.11.0046, proposta pela Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros em face do Agravado Ademir Rostirolla, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT”.

Afirma que, em razão da mencionada petição, foi exarada a decisão agravada, antes de oportunizar qualquer manifestação ou ciência à Agravante, declinando a competência para o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro, em razão de suposta conexão entre o feito de origem e a ação movida pela Ativos Securitizadora.

Sustenta que inexiste motivos para a conexão entre a ação de execução ajuizada pela Agravante e aquela proposta pela Ativos Securitizadora de Crédito Financeiros (“Ativos”), haja vista a necessidade de instauração de concurso de credores, em razão da arrematação do imóvel que ambos os Credores possuem penhora; que “(...) o entendimento esposado na r. decisão agravada não deve prosperar, sendo de rigor, para a correta compreensão da controvérsia, o entendimento de algumas questões. De início, esclarece-se que as demandas em comento foram propostas por pessoas jurídicas diversas (Bunge Fertilizantes S.A e “Ativos”) e, consequentemente, são lastreadas em títulos executivos e assuntos completamente distintos”; que “(...) A Ação de Execução proposta pela Agravante é consubstanciada no Instrumento Particular de Confissão e Prorrogação de Dívida celebrado com o Agravado, o qual repactuou a dívida advinda do inadimplemento de diversas duplicatas emitidas em razão da operação de compra e venda de fertilizantes (...)”; que “(...) Já a Ação de Execução no 0000194-93.2011.8.11.0046, proposta pela empresa “Ativos” em face do Agravado – a qual foi considerada conexa com a ação proposta pela Agravante – lastreia-se na Cédula Rural Pignoratícia no 21/90809-5, que não guarda qualquer relação com a Agravante”.

Assevera que “(...) os pedidos e as causas de pedir das referidas demandas são completamente distintos, sendo, portanto, equivocada a aplicação do instituto da conexão entre elas, eis que ausentes os requisitos necessários para seu reconhecimento, previstos no artigo 55 do Código de Processo Civil”; que “(...) o §2o do referido dispositivo legal indica quando será considerada a existência de conexão em processos de execução, sendo que referida hipótese não se aplica ao caso em tela”.

Argumenta que “(...) O artigo acima transcrito é claro ao determinar que haverá conexão entre as Ações de Execução, quando ambos os processos forem fundados no mesmo título executivo, o que, evidentemente, não é o caso dos autos em comento. Diz-se isso, pois, sequer as partes são idênticas, que dirá os títulos executados em ambas as demandas! Observa-se que o fundamento utilizado na r. decisão agravada não tem qualquer relação com as hipóteses previstas em lei que ensejam a ocorrência de conexão (causa de pedir e pedidos comuns e, execuções fundadas no mesmo título). O fato de a Agravante e a empresa “Ativos” possuírem constrição sobre o mesmo imóvel e a partir desse interesse simultâneo, surgir a necessidade de instauração de concurso de credores, não pode resultar no reconhecimento de conexão entre os processos, conforme as regras previstas no Código de Processo Civil”.

Acrescenta dizendo que “(...) os títulos executivos de ambas as demandas são diversos, foram firmados em momentos diferentes, por Credores diferentes, havendo em comum apenas o mesmo devedor, inexistindo, evidentemente, os requisitos necessários para aplicação do instituto da conexão. Rememore-se que além da constrição sobre o imóvel matriculado sob o no 239 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro/MT, existem diversas outras particularidades no feito de origem, sendo que o fato de haver concurso de credores especificamente sobre a arrematação e produto desse imóvel, não enseja a aplicação de conexão e declínio de competência”.

Menciona que “(...) o procedimento correto a ser adotado nesse caso é que a discussão sobre o concurso de credores e preferência no recebimento do valor decorrente da arrematação do imóvel no 239 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro/MT ocorra na ação em que referido ato foi realizado, ou seja, na demanda executória movida pela empresa “Ativos”. Em paralelo, a Ação de Execução proposta pela Exequente deve prosseguir normalmente perante o D. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, eis que não existe, in casu qualquer fundamento que justifique o reconhecimento da conexão e consequente o declínio de competência ao D. Juízo da 2a Vara Cível”.

Requer a concessão de pedido liminar, defendendo a presença dos requisitos autorizadores: - plausibilidade do direito (em que se discorreu sobre a inexistência de conexão entre as ações, e sobre os elementos que fazem com que a competência para o processamento da execução de origem seja do Juízo em que foi distribuída a ação, na medida em que o julgamento de uma demanda não influenciará no da outra, pois estão lastreadas em título executivos completamente diferentes; - possibilidade de dano, “(...) eis que em razão da reunião equivocada dos processos, poderá ocorrer a nulidade dos atos praticados pela Agravante enquanto o feito tramitava perante a 2a Vara Cível desde o ano de 2007, o que não se pode admitir”.

Pede “(...) a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para que seja determinada a imediata devolução dos autos à 2a Vara Cível do Foro da Comarca de Comodoro/MT, o qual é o competente para processamento e julgamento da ação de execução de origem, em razão da inexistência de conexão dessa com a Ação de Execução no 0000194-93.2011.8.11.0046, até o julgamento final deste recurso”. No mérito, pugna que “(...)seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão de ID. 121908848, determinando, por definitivo, que a competência para tramitação da Ação de Execução proposta pela Agravante é do D. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, em razão da ausência de conexão com a Ação de Execução no 0000194-93.2011.8.11.0046, como equivocadamente indicado na r. decisão agravada”.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0002339-64.2007.8.11.0046, Código: 25320, proc. 369/2007
, proposta por
BUNGE FERTILIZANTES S/A (Agravante)
em desfavor de
ADEMIR ROSTRIROLLA (Agravado),
declinou a competência do feito para o Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Direto ao ponto. Não merece guarida a tese da Agravante.

Repita-se que o Juízo “a quo” declinou da competência, tendo em via vista que a existência de
arrematação de bem em hasta pública (imóvel rural), matriculado sob o no 239 do 1o CRI de Comodoro/MT, no qual há concurso de credores, de modo que o pedido deve ser requerido nos autos de n. 194-93.2011.811.0046, em que um dos réus é o aqui Agravado: ADEMIR ROSTIROLLA.

Assim, é viável a fundamentação adotada na decisão, pois deve-se evitar que sejam exaradas decisões conflitantes entre o Juízo da Primeira Vara Cível e o Juízo da Segunda Vara Cível, ambos da Comarca de Comodoro/MT.

A propósito, trago à baila julgado do egrégio Tribunal de Justiça Mineiro:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - CONEXÃO VERIFICADA - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.

Estando em curso ação revisional de contrato, em que existe imóvel dado em garantia em alienação fiduciária, com posterior arrematação do bem em leilão extrajudicial, deve-se reconhecer a conexão entre as ações diante do evidente risco de decisões conflitantes.

Ademais, nota-se que somente ocorreu o leilão extrajudicial, do imóvel dado em garantia na CCB, que se pretende anular, pelo inadimplemento do contrato discutido na ação revisional. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.18.051650-2/000, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2018, publicação da súmula em 09/08/2018)”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis” está o julgado deste Tribunal:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE O JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA E O JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM DEFICIÊNCIA AUDITIVA – CONEXÃO – REUNIÃO DOS FEITOS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA ANTERIOR AO JULGAMENTO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO PARADIGMA – CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. Nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

2. Conflito improcedente. (N.U 1005510-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023